Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu pela prática do crime de ameaça.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a atipicidade da conduta.
III – Razões de decidir
3. A ameaça é delito formal, o que dispensa a ocorrência de resultado material para sua consumação. Entretanto, para sua tipificação é necessário que, a despeito da concretização do injusto, o ofendido acredite concretamente no risco prometido.
4. Mister que as ofensas proferidas pelo ofensor realmente incutam na vítima fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave, o que não ocorreu na hipótese.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.